Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-38.2013.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000360-38.2013.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUDITH MARIA CARNEIRO GOBIRA e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO, IGOR BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: DIOCESE DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO, IVANEIDE MIRANDA DA SILVA, OTONEY REIS DE ALCANTARA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão de saneamento, de apreciação de pedido de produção probatória e de designação de audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia de omissões, obscuridades ou contradições quanto:
(i) à ausência de manifestação sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide mesmo diante do pedido de produção de prova oral; e
(ii) à alegada validade ou invalidade do documento denominado “termo de doação”.

III. Razões de decidir

Inexistência dos vícios apontados pela embargante, considerando que o colegiado reconheceu expressamente o cerceamento de defesa diante da omissão judicial quanto à instrução probatória.

A suposta omissão sobre a validade do “termo de doação” não se sustenta, pois o acórdão se limitou à análise da nulidade processual, afastando o exame de mérito por configurar supressão de instância.

Pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito do recurso, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A rejeição dos embargos de declaração é medida imposta quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000360-38.2013.8.05.0074
, em que figuram como embargante DIOCESE DE CAMACARI e embargadas JUDITH MARIA CARNEIRO GOBIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.